Tribunal: TJBA
Processo: 8024796-35.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024796-35.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIME LIMA VALVERDE Advogado(s): SOSTENES LIMA DA SILVA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PLEITO ELEVAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA REFERÊNCIA IV e V. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS RECOLHIDAS. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. REJEITA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. CONDUTA OMISSIVA REITERADA DE FORMA CONTINUADA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDUTA OMISSIVA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. RECHAÇADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC'S N.º 41 E 47. ARTIGO 121 DA LEI N.º 7.990/2001 (ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR). IMPETRANTE QUE JÁ RECEBE GAP III. DIREITO DE ELEVAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA. CUMULATIVIDADE DA GAP COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES. PERCEBIDA PELO IMPETRANTE GHPM, QUE POSSUI NATUREZA DISTINTA DA GAP. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, contra ato coator omissivo que consiste na omissão na elevação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) e consequente pagamento em suas referências IV e V. 2. A impugnação à gratuidade de justiça resta prejudicada diante do recolhimento das custas pelo impetrante. 3. Preliminar de coisa julgada que não merece prosperar vez que as demandas possuem causa de pedir distintas. 4. Prejudicial de decadência rechaçada visto que a hipótese dos autos retrata uma conduta omissiva e continuada da autoridade coatora, o que afasta a decadência diante da renovação continuada da relação jurídica. 5. Preliminar de inadequação da via eleita que não merece prosperar visto que o impetrante insurge-se não contra lei em tese, mas em verdade contra o ato omissivo da autoridade coatora que, após a vigência da Lei 12.566/2012, violou o principio constitucional da paridade de vencimentos entre ativos e inativos e consequentemente seu direito líquido e certo. 6. Reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial-GAP, visto que foi concedida indiscriminadamente aos policiais militares em atividade, sem que tenha sido precedida da instauração de processo administrativo individual para apuração dos requisitos previstos nos artigos 7º e 8º, da Lei Estadual 12.566/2012. 7. Resta assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos, com base na paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). Precedentes. 8. No que se refere à alegação de impossibilidade de acumulação da GAP com outras gratificações, no caso dos autos, verifica-se do acervo probatório que o impetrante não recebe GFPM, não havendo que se falar em impossibilidade de cumulação. 9. Ao reconhecer o direito à percepção da elevação do nível da gratificação percebida pelo impetrante, não atua o Poder Judiciário como legislador, e sim aplicando-se a legislação em vigor, em cumprimento à sua função garantida constitucionalmente, inexistindo que se falar, ainda, em pedido de extensão de vantagem ou aumento salarial. 10. Os efeitos patrimoniais devem retroagir à data da impetração, em atenção as Súmulas 269 e 271, do STF, deduzindo-se o quanto recebido a igual título no referido período, e o seu pagamento deverá obedecer ao regime geral dos precatórios, nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral Tema 831. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PREJUDICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA para compelir o Estado da Bahia elevar a GAP para a referência IV e, após 12 meses, para a referência V, conforme art. 8º, I, da Lei n.º 12.566/2012, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade, sendo necessário deduzir o quanto já recebido a título de GAP em referência inferior, no referido período. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024796-35.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante JAIME LIMA VALVERDE e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE COISA JULGADA, AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, RECHAÇAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para compelir o Estado da Bahia elevar a GAP para a referência IV e, após 12 meses, para a referência V, conforme art. 8º, I, da Lei n.º 12.566/2012, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade, sendo necessário deduzir o quanto já recebido a título de GAP em referência inferior, no referido período, nos termos do voto da relatora.